Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-87.2022.8.11.0078
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000925-87.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO DA SILVA SOUZA - CPF: 020.620.801-40 (APELANTE), JAKCSON DA FONSECA LIRA - CPF: 040.605.891-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR AO LIMITE ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA. RECORRENTE COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por furto majorado, em razão da subtração de uma carriola, durante o repouso noturno, em posto de combustível. A defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a exclusão da majorante e a reavaliação da dosimetria da pena, inclusive quanto à multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à hipótese de furto majorado de bem avaliado em R$ 500,00; (ii) verificar se é possível afastar a majorante do repouso noturno; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto aos antecedentes e à multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância pressupõe cumulativamente mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, requisitos não preenchidos no caso concreto.

4.

O valor do bem subtraído, correspondente a aproximadamente 45,45% do salário-mínimo vigente à época, excede o parâmetro jurisprudencialmente aceito para aplicação da insignificância penal, que admite o benefício até o limite de 20% do salário-mínimo.

5.

A existência de maus antecedentes penais agrava a reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da atipicidade material com base na insignificância, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

6.

A majorante do repouso noturno está caracterizada, uma vez comprovado que o crime ocorreu durante esse período.

7.

A dosimetria da pena está fundamentada em elementos concretos, sendo legítima a imposição de multa mesmo diante da assistência da Defensoria Pública, cabendo eventual revisão na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação do princípio da insignificância é incabível quando o valor do bem subtraído excede significativamente o limite de 20% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2.

A existência de maus antecedentes penais impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base na insignificância penal.

3.

A incidência da majorante do repouso noturno é válida quando comprovado que o crime ocorreu durante esse período.

4.

A dosimetria da pena, incluindo a imposição de multa, é legítima quando observadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 155, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 112.378/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 28.08.2012; STJ, HC 557.415/SP; HC 520.478/PR; REsp 1496977/SP; RHC 48.443/MG; AgRg no REsp 1417759/RJ; HC 284.508/RS; STJ, AgRg no HC 647.941/RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Leandro da Silva Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000925-87.2022.8.11.0078, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que o condenou como incurso nas penas do artigo art. 155,
caput
c/c § 1°, do Código Penal (furto majorado), à pena 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais vistas no id. 214625912, a defesa pleiteia a
absolvição com base no princípio da insignificância
, argumentando que o valor do bem subtraído é ínfimo e não justifica a intervenção penal. Subsidiariamente, requer a
revisão da dosimetria da pena
, afastando-se os maus antecedentes pela ausência de certidões circunstanciadas ou subsidiariamente aplicando-se fração de 1/8 de incremento na fixação da pena-base; a
consideração efetiva da atenuante da confissão espontânea
, com a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal; a
exclusão da causa de aumento da pena
referente ao
repouso noturno
, por ausência de comprovação do horário da infração; e, por fim, a
redução ou exclusão da pena de multa
, por se tratar de réu hipossuficiente, representado pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões vistas no id. 214625914, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
desprovimento
do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Procuradora de Justiça em substituição, é pelo
provimento
do recurso interposto pela defesa, com fito de aplicar o princípio da insignificância, conforme ementa assim sintetizada:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa – 1) Princípio da Insignificância – Cabimento – furto de um carrinho de mão pertencente ao posto de combustível – Conduta que se amolda aos pressupostos delineados pelo Supremo Tribunal Federal. Prejudicado análise dos demais pedidos. Parecer pelo provimento do recurso de apelação
” (id. 216862674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai dos autos que o Ministério Público denunciou
Leandro da Silva Souza
, dando como incurso nas sanções do art. o 155,
caput
c/c § 1°, do Código Penal, pois no dia a 21/07/2021, por volta
das 02h44min, no Auto Posto Sapezal, localizado na Avenida Andre Antonio Maggi, Centro, na comarca de Sapezal/MT, teria subtraído pa
ra si, durante o repouso noturno
coisa alheia móvel consistente em uma carriola, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente à vítima Jakcson da Fonseca Lira.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da exordial acusatória que o acusado, aproveitando-se do repouso noturno, ingressou nas dependências do Posto de Combustível e subtraiu a carriola que estava próxima ao escritório (id. 214625271).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, resultando na condenação do acusado com base no artigo 155, §§1º e 2º, do Código Penal, do Código Penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já expostos, passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I -
Do pleito absolutório por atipicidade da conduta, em face do princípio da insignificância

A par do relato, a i. Defesa pugna pela aplicação,
in casu,
do
princípio da insignificância
com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, sustentando que, o valor do bem subtraído é ínfimo e não justifica a intervenção penal, pois a conduta não causou lesão significativa ao bem jurídico protegido.

Apesar das alegações do agravante, a decisão
não comporta reparos
.

A insignificância penal pressupõe, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF – Relator Min. Joaquim Barbosa – 28.8.2012)

No caso em tela, o bem subtraído, uma carriola, foi avaliado em R$ 500,00 (id. 214625262, pág. 11), o que corresponde a aproximadamente 45,45% do salário-mínimo vigente em 2021 (R$ 1.100,00). Tal valor ultrapassa de forma substancial o parâmetro considerado aceitável para a aplicação do princípio da insignificância, que, nos termos da jurisprudência considera a subtração de bens de valor equivalente a até 20% do salário-mínimo como admissível para a configuração da atipicidade (STJ, HC 557.415/SP; HC 520.478/PR; REsp 1496977/SP; RHC 48.443/MG; AgRg no REsp 1417759/RJ; HC 284.508/RS).

Portanto, ainda que se considerasse o limite de 20% (vinte porcento), conforme pretende a defesa, o valor da
res furtiva
permanece fora do patamar aceitável para a aplicação do princípio e ainda há que se considerar que o fato ocorreu durante o repouso noturno, nuances que afasta a tese de que o valor do bem seria ínfimo.

Além disso, trata-se de apelante que possui registro criminal (PEP n. 2000012-54.2023.8.11.0078), apto a atribuir carga negativa aos antecedentes do acusado, conforme destacado pelo d. sentenciante quando da dosimetria da pena.

Logo, não há como conferir menor reprovabilidade do comportamento do apelante, haja vista que:

“(...) 2.
A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância quando o agente for reincidente ou
portador de maus antecedentes
, tendo em vista maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.
Contudo, em hipóteses excepcionais, a despeito da presença dos referidos elementos, este Tribunal vem reconhecendo a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o ínfimo valor ou a natureza do bem subtraído, bem ausência de prejuízo à vítima, a configurarem o reduzido grau de reprovabilidade da conduta imputada ao agente.”(
AgRg no HC n. 973.315/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal reconhece a maior gravidade do furto quando qualificado, impedindo a sua aplicação nos casos em que há escalada, concurso de pessoas, arrombamento ou rompimento de obstáculo, ou por ser o agente reincidente ou
possuidor
de
maus

antecedentes
.
(STJ - AgRg no HC: 647941 RO 2021/0056945-3, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022).

Diante desse cenário, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente atipicidade da conduta postulada pela defesa se mostram impertinentes, uma vez que o valor do bem subtraído e os antecedentes do apelante afastam a possibilidade de reconhecer a insignificância penal.

II -
Do pedido de revisão da primeira fase da dosimetria da pena

Não assiste razão à defesa no que tange à alegada nulidade na valoração dos antecedentes e à suposta exasperação desproporcional da pena-base, fundamentada em premissas equivocadas. De início, impende observar que a irresignação recursal parte de incorreção material evidente, ao transcrever trecho de fundamentação que não pertence à sentença proferida nos presentes autos.

Com efeito, a defesa reproduz, em suas razões, excerto que atribui ao juízo a quo a consideração de que o réu — indevidamente identificado como “Josimar Maurino de Jesus” — seria multireincidente, com onze condenações pretéritas, sendo cinco consideradas como maus antecedentes e seis para fins de reincidência, o que teria motivado, segundo sustenta, o incremento da pena-base em 1/2 (metade). Entretanto, tal fundamentação não encontra respaldo algum na sentença atacada, tampouco corresponde à realidade processual dos presentes autos.

A sentença proferida nos autos da Ação Penal n.º 1000925-87.2022.8.11.0078, ao condenar Leandro da Silva Souza, expressamente reconheceu os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável, limitando o aumento da pena-base à fração de 1/6, fixando-a, ao final, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Em momento algum o juízo singular se valeu da fração de 1/2, nem tampouco empregou expressões que indicassem a existência de multirreincidência ou de elevado número de condenações anteriores.

Portanto, revela-se desprovido de amparo fático o fundamento central da tese recursal quanto à suposta exasperação abusiva da pena-base, sendo manifesta a impropriedade da pretensão de revisão do
quantum
para a fração de 1/8. O juiz singular, ao majorar a pena em 1/6, observou comedidamente o critério de individualização da pena, estabelecendo um incremento moderado e compatível com a jurisprudência dominante, segundo a qual:

“(...) 4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um.sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes”
(STJ. AgRg no AREsp 2272851 / DF. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 18/4/2023. DJe: 24/4/2023).

No tocante à impugnação da própria existência de maus antecedentes, sob o argumento de ausência de certidões circunstanciadas expedidas por cartório distribuidor, a tese também não prospera, em face do disposto no Enunciado Orientativo de nº 18, das Turmas de Câmaras
Criminais
Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência
desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário
ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Assim,
rejeita-se o pedido
de afastamento da circunstância judicial desfavorável relativa aos antecedentes, bem como o pleito subsidiário de redimensionamento da fração de aumento da pena-base.

III -
Da aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal

A defesa requer ainda a superação do entendimento consolidado pela Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para o fim de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, haja vista o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mediante a aplicação da disposição atenuante contida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ainda que já fixada no piso previsto para o tipo penal violado (art. 155, caput c/c § 1°, do Código Penal).

A pretensão, no entanto, esbarra em óbice jurisprudencial consolidado: a
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que
“a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tal orientação permanece vigente e majoritária, sendo reafirmada pelo STJ em decisão publicada em 18/09/2024, nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190 da Corte Cidadã, mantendo a interpretação da Súmula mesmo à luz do sistema trifásico adotado pelo Código Penal de 1984.

Conforme ressaltado no voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro Messod Azulay Neto,
“a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica”.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

No caso concreto, o Juiz sentenciante, com acerto técnico, após fixar a pena em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, na primeira fase dosimétrica, em virtude dos maus antecedentes, retornou a pena intermediária ao mínimo legal, em virtude a atenuante da confissão espontânea (id. 214625901).

A eventual pretensão de flexibilização da súmula — como defendida por parte da doutrina — não encontra amparo na atual jurisprudência dos tribunais superiores, que se mantêm fiéis à literalidade do entendimento sumulado.

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se
inviável o acolhimento do pedido
de retificação da pena provisória fixada na sentença, já calculada no mínimo legal, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo nulidade ou erro na dosimetria da pena aplicada, devendo ser mantida a reprimenda imposta.

IV –
Da incidência da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal – repouso noturno

No que tange ao pleito defensivo de exclusão da causa de aumento de pena prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal, sob o argumento de ausência de comprovação do horário em que teria ocorrido a subtração,
também não prospera
.

A defesa sustenta que não seria possível afirmar, com a necessária segurança, que o furto tenha ocorrido durante o período noturno, por ausência de testemunhas oculares e pela suposta inexistência de registro de horário nas filmagens anexadas aos autos. Alega, ainda, que o vídeo constante autos, , não conteria marcação temporal, o que, no entender da defesa, inviabilizaria a incidência da majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal. Defende, com base nesse raciocínio, a aplicação do princípio da legalidade estrita, de modo a impedir o agravamento da pena sem prova cabal da circunstância.

Entretanto, essa alegação não condiz com o que efetivamente se extrai dos autos. Ao contrário do que afirma a defesa, o juízo sentenciante fundamentou, de forma clara e suficiente, a incidência da causa de aumento em questão. Conforme se observa da sentença restou consignado que a infração penal foi praticada às
02h44min, informação obtida diretamente do sistema de monitoramento eletrônico
do estabelecimento comercial, o qual captou com nitidez o exato momento da subtração. Tal elemento probatório audiovisual encontra-se regularmente encartado aos autos e permite aferição objetiva do horário da infração.

Por tais razões, impõe-se a
rejeição do pedido
de afastamento da causa de aumento citada.

V –
Do pleito de redução ou exclusão da pena de multa

Sob outro enfoque, requer-se a reconsideração da condenação ao pagamento da pena de multa, tendo em vista a hipossuficiência econômica do apelante, que é representado pela Defensoria Pública.

Extrai-se da r. sentença condenatória que a pena final de Leandro da Silva Souza

restou estabelecida em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Destarte, ao individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao sistema bifásico, estabelecendo primeiramente a quantidade de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade, e, num segundo momento, fixar o valor de cada dia-multa, agora levando em conta a capacidade econômica do agente, como também recomendam o art. 49,
caput
e §1º, e o art. 60,
caput
, ambos do Código Penal, e o Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR do TJMT.

In casu
,
a quantidade de pena de multa encontra-se fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
,

de modo que eventual incapacidade econômica do recorrente será analisada no momento da execução do seu pagamento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a situação de hipossuficiência do condenado.

Acerca do tema:

“Inviável a redução da pena de multa arbitrada sob a justificativa de ser hipossuficiente financeiramente, convém ressaltar que, nos termos do artigo 49, do Código Penal, a pena de multa tem natureza jurídica de sanção penal, preceito secundário do tipo penal, sendo de rigor sua imposição. Eventual hipossuficiência do réu é fato irrelevante para afastar a penalidade, pois ainda que comprovada a situação de pobreza, não será possível a isenção da pena de multa diante da inexistência de previsão legal.”
(N.U 1003793-30.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

“A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, observando-se o procedimento dosimétrico trifásico para a fixação da quantidade de dias-multa”
(N.U 0007228-40.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Desse modo, mantém-se
inalterada a pena de multa
fixada na origem.

Por todo o exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para que seja mantida incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025